Tribunal: TJSP
Processo: 2077170-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – SENTENÇA – INCONFORMISMO – INVIÁVEL A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA MOTIVADA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2077170-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Chavantes, em que é
paciente MARCOS FRANCISCO SANCHES GARCIA e Impetrante
ANTONIO CARLOS DE FARIA JUNIOR.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUEVO CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077170-19.2020.8.26.0000 - 2/2
HABEAS CORPUS No 2077170-19.2020.8.26.0000.
Comarca: Indaiatuba - SP.
Impetrante: Antonio Carlos de Faria Junior, advogado.
Pacientes: Marcos Francisco Sanches Garcia.
Voto: 46.518.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES
E
POSSE
ILEGAL
DE
MUNIÇÃO SENTENÇA INCONFORMISMO
INVIÁVEL A CONCESSÃO DO DIREITO DE
RECORRER
EM
LIBERDADE

SENTENÇA
CONDENATÓRIA MOTIVADA INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
OU
TERATOLOGIA

PRESENÇA
DOS
PRESSUPOSTOS
DA
PRISÃO
CAUTELAR

ORDEM DENEGADA.

Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS
impetrada por Antonio Carlos de Faria Junior, advogado, em favor
de Marcos Francisco Sanches Garcia.
Pugna, em suma, com pedido de liminar,
pelo que se infere da inicial, pela revogação da prisão preventiva do
paciente, sob o fundamento da ausência dos pressupostos da prisão
cautelar (fls. 1/9).
Aduz, ainda, a matéria concernente ao
mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077170-19.2020.8.26.0000 - 3/3
Pelo que verte da inicial e dos documentos
que a instruíram, o paciente foi condenado, como incurso no art. 33,
caput, combinado com o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, e, em
concurso material, no art. 14, da Lei 10.826/03, a 10 (dez) anos e 2
(dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 804
(oitocentos e quatro) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, e
absolvido, com fulcro no art. 386, III, do Cód. de Proc. Penal, da
imputação de se achar incurso no art. 16, da Lei 10.826/03, negado o
direito de recorrer em liberdade (fls. 10/23).
Indeferida a liminar (fls. 48/49), a D.
Autoridade apontada como coatora prestou as informações
solicitadas (fls. 52/54).
Pelo que verte das informações prestadas,
houve interposição de recurso defensivo.
A D. Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 135/139).
É, em síntese, o relatório.
A presente impetração não comporta
acolhimento.
Importa considerar, de início, a inexistência
de demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir
contornos de ilegalidade à situação do paciente, de modo a justificar
o reconhecimento de coação ilegal, nos termos do art. 648, do Cód.
de Proc. Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077170-19.2020.8.26.0000 - 4/4
Não se demonstrou, de plano, como era de
rigor, dados os estreitos limites do writ, qualquer ilegalidade
flagrante ou teratologia da r. decisão condenatória, que, em tese, está
motivada.
A r. sentença condenatória, quanto ao
indeferimento do direito de recorrer em liberdade, está, devidamente
motivada.
Importa considerar, a propósito, que as
circunstâncias do fato em tela, em tese, evidenciam a possibilidade
de reiteração criminosa.
Neste sentido, importa considerar que, pelo
que verte dos autos do proc. digital, o paciente é, em tese,
reincidente específico (fls. 148/150, do proc. digital).
Ademais, não foram demonstrados os
requisitos da liberdade provisória, benefício que, assim como a
concessão de medida cautelar diversa da prisão, a teor do art. 321,
caput, do Cód. de Proc. Penal, é incompatível com a presença de
qualquer dos pressupostos da prisão cautelar, como no caso em tela.
Razoável, portanto, a custódia cautelar do
paciente, tanto para garantia da aplicação da lei penal, como para
garantia da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa,
quer para resgatar a estabilidade social, que, em casos como o
presente resta sobremaneira comprometida.
Por outro lado, os estreitos limites da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077170-19.2020.8.26.0000 - 5/5
presente impetração são incompatíveis com aprofundado exame de
mérito e o presente caso não apresenta contornos de excepcionalidade.
Não se vislumbra, assim, ilegalidade a ser
corrigida por meio da presente impetração.
Face ao exposto, meu voto denega a
presente impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator